Tribunal: STF
Processo: Rcl 53402
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 12):



    “Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, no AResp nº 1.587.469, que, ao negar provimento ao agravo interno interposto da decisão denegatória de recurso extraordinário cuja consequência foi impedir o destrancamento do recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    A parte reclamante aduz que, na origem, cuida-se de ação de rescisão de contrato combinada com indenização e reintegração de posse cujo provimento foi parcial. Aduz-se que houve rescisão do contrato condenando a parte reclamante a devolver parte dos valores já pagos. Ressalta-se, porém, que não há prova nos autos de pagamentos realizados pela parte contrária, o que inviabilizaria a devolução de valores (eDoc 1, p. 4). 



    Alega-se que, após sucessivos recursos apresentados, chegou-se ao ao Superior Tribunal de Justiça o qual confirmou a tese das instâncias ordinárias. A parte reclamante, então, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade se deu com fundamento nos Temas 181 e 339 da repercussão geral (eDoc 6, pp. 198 a 205) e confirmada no julgamento do agravo interno (eDoc 5, p. 232 a 241). 



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o curso do autos subjacentes e, no mérito, pleiteia seja cassado o ato reclamado com o encaminhamento dos autos a esta Corte para apreciar o recurso extraordinário interposto. 



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como parecer à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 



    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução dos fundamentos do ato reclamado (eDoc 6, p. 232):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 3. Agravo interno não provido. ”



    Quanto ao Tema 339, constato que a matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das rati decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX, da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. Transcrevem-se as razões de decidir do Tribunal a quo quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial (eDoc 6, p. 120 a 124): 



    “Inicialmente, verifica-se que foi negado conhecimento ao agravo em recurso especial do recorrente em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III, do CPC/15 (e-STJ Fls. 455/461 e 493/496). 



    O agravante, por sua vez, nas razões do presente agravo, alega a existência de impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissão, deduzindo a necessidade de conhecimento de seu agravo em recurso especial e a ausência de fundamentação do decisum.



     Ocorre que, conforme bem salientado na decisão proferida, os argumentos expostos no bojo do presente recurso não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, uma vez que, de fato, ocorreu a ausência de impugnação específica e consistente aos fundamentos da decisão agravada. 



    (…) 



    Nas razões de seu agravo em recurso especial, com efeito, percebe-se que o agravante efetivamente não evidenciou objetivamente a inaplicabilidade de todos os óbices apontados. 



    No momento da interposição de tal recurso, o recorrente, reprisando suas teses de mérito, cingiu-se a alegações genéricas, não atacando de forma específica e pormenorizada todos os fundamentos adotados, notadamente evidenciando o desacerto da incidência da Súmula 7/STJ, de acordo com as peculiaridades e julgado citado nos autos, bem como a efetiva demonstração de ofensa aos arts. 396 e 434 do CC, o que atraiu a aplicação da Súmula 182/STJ à espécie. 



    Veja-se que, nos termos da decisão objurgada, é necessário evidenciar de forma pormenorizada o desacerto de cada um dos óbices apontados para fins de viabilizar o trânsito recursal, sendo incabível a mera menção ampla e genérica de sua inaplicabilidade. 



    Ademais, inviável a alegação de ausência de enfrentamento das matérias suscitadas pelo recorrente, porquanto o mérito da quaestio restou obstado pelo não conhecimento recursal. 



    Saliente-se, outrossim Saliente-se, outrossim, que a eventual impugnação tardia, em sede de agravo interno, de fundamentos apontados pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal estadual, não é capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada em razão da preclusão consumativa.”



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Quanto ao Tema 181, como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28723-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    Nas razões dos embargos, sustenta-se, em suma, a existência de omissão e contradição, sob o fundamento de que “O nobre e ínclito Ministro incidiu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se manifestar acerca das teses da embargante” (eDOC 16, p. 6), apontando-se as seguintes teses (eDOC 16, p. 21): 



    “1- Não comprovação de pagamentos (artigo 434, do novel Código de Processo Civil); 



    2- Da perda do sinal (artigos 417/420 vs artigos 408/416, do Código Civil); 



    3- Cláusulas penais (artigos 416 do Código Civil); 4- Da indenização decorrente da fruição/posse do imóvel (artigo 884 do Código Civil); 



    5- Dos tributos, despesas de consumo e taxa devida à Associação de Moradores; 



    6- Da fixação dos honorários advocatícios. Ação principal e reconvenção (artigo 85, § 2º, do Estatuto dos Ritos).”



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Na espécie, os argumentos expendidos pela parte embargantes não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC, tampouco a existência de erro material a ser corrigido.



    Conforme depreende-se da decisão embargada, a presente reclamação foi ajuizada em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência desta Corte, ao negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que, mediante a aplicação dos Temas 339 e 181, negou seguimento a recurso extraordinário.



    Extrai-se dos autos que a decisão embargada apresentou os fundamentos pelos quais entendeu inexistente a suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal, bem como ausente a alegada ofensa aos Temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral. 



    In casu, constata-se que, ao fundamento de omissão e contradição, a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, uma vez que os fundamentos dos presentes embargos de declaração - ausência de manifestação na decisão embargada sobre as “teses” apresentadas pela parte embargante - recaem sobre pontos que não necessariamente deveria o órgão julgador se pronunciar, por tratar-se de questões a envolver a matéria de fundo objeto da ação de origem e que, portanto, não está abrangida pela cognição limitada da Reclamação.



    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante da decisão embargada. Confiram-se:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A reiteração dos argumentos expendidos nos recursos anteriores, ao contrário de revelar a existência dos supostos vícios, revela o mero inconformismo da parte e o caráter infringente do recurso, uma vez que a questão fora apreciada monocraticamente pelo relator e, posteriormente, por órgão colegiado, mediante o acórdão embargado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente